Tribunal: STF
Processo: HC 125007
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. 



    1.  O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    2. Carece de plausibilidade jurídica a tese defensiva de reabertura do prazo recursal para oposição dos embargos declaratórios contra sentença condenatória, porquanto manejado recurso de apelação por advogado regularmente constituído nos autos. Preclusão da matéria reconhecida pelas instâncias anteriores.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.